Tribunal: TJES
Processo: 0017687-21.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017687-21.2012.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO JOSE FURTADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017687-21.2012.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO JOSE FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE LIDERANÇA E ORGANIZAÇÃO (ART. 62, I, CP). MANUTENÇÃO. CÁLCULO ARITMÉTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP), à pena de 23 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão. Segundo a denúncia, os agentes mataram a vítima mediante espancamento e disparos de arma de fogo por desavenças ligadas ao tráfico de drogas, ocultando o corpo em local isolado. A defesa busca a anulação do julgamento por entender que o veredicto é contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante do art. 62, I, do CP e a redução da pena por erro de cálculo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao acervo probatório; (II) estabelecer se a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal é aplicável ao mentor e líder da empreitada criminosa; (III) verificar se existe erro de cálculo ou desproporcionalidade no aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CF) impede a cassação da decisão quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis e amparadas em elementos de prova

4.
O acervo probatório, composto por depoimentos de policiais e testemunhas civis colhidos sob o crivo do contraditório, oferece suporte idôneo à tese acusatória de autoria intelectual e comando do crime.

5.
A incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal justifica-se quando demonstrado que o agente exerceu função de liderança, organizando a logística, determinando o local da execução e gerenciando a conduta dos demais corréus.

6.
O reconhecimento da liderança na organização do crime não configura bis in idem com a condição de mandante, pois a agravante pune o maior grau de reprovabilidade daquele que dirige a atividade dos demais asseclas.

7.
A fixação do quantum de aumento em razão de agravantes não se submete a critério matemático rígido, integrando a discricionariedade vinculada do magistrado para avaliar a gravidade concreta do fato.

8.
O aumento operado na segunda fase da dosimetria mostra-se proporcional à periculosidade do mentor intelectual, não se verificando erro aritmético ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que, diante de versões divergentes, acolhe a tese acusatória amparada em depoimentos testemunhais e indícios de autoria intelectual.

2. A agravante de liderança e organização (art. 62, I, CP) é aplicável ao mentor intelectual do crime, sendo prescindível a sua quesitação específica aos jurados quando o fato é debatido em plenário.

3. O magistrado possui discricionariedade para fixar patamar de aumento por agravante superior a 1/6, desde que apresente fundamentação concreta baseada na maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, arts. 29, 62, I, 121, § 2º, I e IV, e 211; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2024.

STJ, AgRg no HC n. 754.967/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.12.2022.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.266.180/RS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017687-21.2012.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO JOSE FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO JOSÉ FURTADO
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Viana/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 211, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Narra a inicial que, no dia 02 de abril de 2012, no Rio Jucu, em Viana, os denunciados, agindo com vontade de matar e em comunhão de desígnios, espancaram e dispararam contra Romildo Ribeiro de Almeida, ocultando o corpo posteriormente. Consta que o crime foi motivado por desentendimentos relativos à venda de drogas e praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, levada sob coação para local isolado.

Em razões recursais (
id. nº
17620902
), a defesa busca o reconhecimento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal e a correção de suposto erro de cálculo na dosimetria da pena.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do laudo de exame cadavérico da vítima Romildo Ribeiro de Almeida.

No mesmo sentido, a convicção dos jurados acerca da
autoria
e do mando intelectual exercido pelo apelante encontra respaldo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

O depoimento de Gilberto Cesana, segurança do posto de combustíveis, confirmou em juízo que Marcelo o procurou para tratar de prejuízos relacionados a um vidro quebrado no estabelecimento.

Embora a defesa tente isolar tal fato, ele constitui o elo entre o apelante e a motivação do crime, pois a vítima, Romildo Ribeiro de Almeida, teria provocado um encontro indesejado entre os traficantes locais e um Policial Militar naquele mesmo posto.

O depoimento do Policial Civil Floriano Carlos é central para a elucidação do mando. Em sede judicial, a testemunha relatou que, durante as investigações, a pessoa de Nilo Gabriel Moreira Juvenal presenciou a dinâmica da abordagem e indicou que os executores agiam sob ordens diretas de Marcelo.

Segundo as provas, o apelante determinou que o corréu levasse a vítima para um terreno isolado, local onde Nilo foi coagido a realizar a vigilância enquanto o crime de homicídio era consumado.

Embora o Policial Civil Saulo Dias Ferreira tenha declarado em juízo não se recordar de detalhes específicos do caso devido ao decurso do tempo, as investigações pretéritas por ele subscritas e o depoimento de Floriano Carlos solidificaram a tese de que o apelante exercia função de comando no tráfico local.

A testemunha Sonia da Silva, companheira da vítima, confirmou o sumiço de Romildo em um sábado e a posterior localização do corpo em meados da semana seguinte, corroborando a materialidade e a ocultação do cadáver.

O fato de o apelante exercer liderança no tráfico local e de a ordem de execução de
Romildo
ter sido articulada como retaliação após conflito no posto de combustíveis constitui versão probatória sólida, suficiente para afastar a alegação de nulidade por contrariedade à prova dos autos. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA INTELECTUAL AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede a cassação da decisão quando esta encontra amparo em elementos probatórios, o que ocorre no caso, ante robustos indícios da autoria intelectual atribuída ao recorrente.
4. A absolvição do corréu executor não invalida a condenação do mandante, pois a autoria intelectual é autônoma e pode ser reconhecida independentemente da comprovação da autoria material. 5.
Depoimentos policiais, provas documentais e vínculo prévio entre recorrente e corréu revelam a atuação de Fabiano como líder de facção criminosa, com poder de mando para ordenar execuções.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal,
5001386-69.205
.8.08.00
45
, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data:
04/02/2026
).

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Mandante do crime. Soberania dos veredictos. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.
(...)

4.
Quanto à autoria, o conjunto probatório — composto por depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, testemunhas e informantes — apresenta narrativa coerente sobre a dinâmica criminosa, a disputa por pontos de tráfico e o comando exercido pelo apelante sobre os executores. 5. O depoimento do adolescente envolvido no crime, embora contraditório, possui credibilidade em sua versão inicial, corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório, sendo razoável a opção dos jurados por essa linha probatória. 6. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a e
x
istência de versões divergentes não autoriza a cassação do veredicto quando uma delas encontra amparo mínimo no acervo probatório, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 7. Ausente qualquer ilegalidade, nulidade ou manifesta desconformidade entre o veredicto e a prova produzida, não se justifica a anulação do julgamento popular.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal,
0003771-52.2017.8.08.0014
, Relator:
CLAUDIA VIEIRA E OLIVEIRA ARAUJO
, Órgão Julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data:
11/02/2026
).

Ademais,
a
tese defensiva de que Marcelo não possuiria vínculo ou conhecimento sobre o corréu Wesley é frontalmente desmentida pelo histórico criminal compartilhado por ambos. Conforme detalhado no parecer da Procuradoria de Justiça, os acusados já foram processados e condenados
juntos
anteriormente pela prática do homicídio qualificado.

Portanto, diante da
liderança criminosa comprovada, prova testemunhal, vínculo com o corréu e a motivação do crime
, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,
manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Subsidiariamente, r
equereu a defesa

o
afastamento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, sob as alegações de deficiência de fundamentação e ocorrência de
bis in idem
.
Entretanto, entendo que a irresignação não merece acolhimento.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a aplicação da referida agravante pelo juízo sentenciante encontra-se devidamente ancorada em elementos concretos extraídos da instrução processual.

A fundamentação para a incidência do dispositivo não é genérica, mas repousa na constatação fática de que Marcelo exerceu nítida função de liderança e comando sobre os demais executores.

Conforme apurado, o crime não foi um ato isolado, mas uma operação coordenada sob a direção do apelante, que organizou a logística da abordagem, determinou o local da execução, um terreno isolado para dificultar socorro, e gerenciou a contenção de testemunhas no momento dos fatos.

Quanto à tese de
bis in idem
em relação à condição de mandante, a jurisprudência pátria e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) esclarecem que a agravante do art. 62, I, do CP possui natureza distinta da autoria intelectual.

Enquanto o mando é a forma de participação ou autoria pela qual o crime é encomendado, a agravante em tela pune o grau exacerbado de culpabilidade daquele que promove, organiza ou dirige a atividade dos demais asseclas.

No caso em tela, a certeza quanto ao comando de Marcelo não é fruto de especulação, mas de provas concretas que demonstram o seu papel como mentor e articulador da empreitada criminosa.

Ademais, o fato de o réu ser reconhecido como o mentor do crime, circunstância que foi amplamente debatida durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, é fundamento idôneo e suficiente para a incidência da agravante, sendo prescindível a quesitação específica aos jurados sobre tal ponto. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, do CÓDIGO PENAL. RÉU RECONHECIDO COMO MENTOR DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEBATIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 2.
A sentença considerou que o ora paciente exerceu inegável função de liderança entre os executores do crime, organizando e dirigindo toda a ação, incidindo, na hipótese, a agravante do artigo 62, I, do Código Penal, sendo descabido falar em seu decote. 3 . A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras ( CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. 4 . No caso, conforme o reconhecido nos depoimentos colhidos durante a sessão de julgamento, o réu é o mentor do crime, tendo sido, portanto, tal circunstância amplamente discutida durante o júri, o que basta para a incidência da agravante do art. 62, I, do CP.
5. Agravo desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 754967 RJ 2022/0211165-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Conforme relatado, a tese de que Marcelo não conhecia o corréu Wesley, o que poderia infirmar sua posição de liderança, não se sustenta diante do histórico criminal compartilhado entre ambos, que já foram condenados juntos por outro homicídio qualificado, evidenciando um liame subjetivo e uma estrutura hierárquica preexistente entre o líder e seu executor habitual.

Portanto, restando demonstrado que o apelante não apenas desejou o resultado, mas efetivamente dirigiu e organizou a cooperação dos demais agentes na prática do homicídio e da ocultação do cadáver de Romildo, a manutenção da agravante é medida que se impõe, dada a maior reprovabilidade da conduta do articulador.

Por fim, no que concerne à insurgência quanto ao suposto erro de cálculo aritmético na segunda fase da dosimetria, a defesa argumenta que a pena intermediária de Marcelo José Furtado deveria ter sido fixada em 21 anos, alegando que o montante de 21 anos, 9 meses e 24 dias excederia a fração de 1/6 usualmente aplicada pelos Tribunais Superiores para cada agravante.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que a fixação do quantum de aumento em razão de agravantes não é regida por um critério puramente matemático ou por frações rígidas estabelecidas em lei.

O juiz sentenciante possui discricionariedade vinculada para avaliar as peculiaridades do caso concreto e determinar o aumento necessário e suficiente para a reprovação do delito.

No caso em tela, partindo-se da pena-base de 16 anos e 11 dias, a magistrada reconheceu duas circunstâncias agravantes de elevado desvalor: o recurso que dificultou a defesa da vítima e a posição de liderança e organização exercida pelo apelante (art. 62, I, do CP).

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolide o parâmetro de 1/6 para cada agravante, essa fração é uma diretriz que admite variações fundamentadas na gravidade concreta dos fatos. Nesta linha:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. TRANSFERÊNCIA DA AGRAVANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AUMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação, "não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar, desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o quantum fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado, como ocorreu na hipótese" (AgRg no HC n. 791 .236/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n . 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático . [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020). 3. Nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade da adoção das frações de aumento em 1/6 ou 1/8 do intervalo, sendo admissível a elevação da reprimenda básica, para determinada circunstância judicial, em fração mais gravosa, desde que apontado fundamento concreto que demonstre a maior reprovabilidade da conduta, como se observou na hipótese dos autos.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2266180 RS 2022/0391660-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024)

O acréscimo operado, que elevou a sanção para 21 anos, 9 meses e 24 dias, mostra-se proporcional à periculosidade demonstrada pelo mentor intelectual do crime, que organizou uma execução brutal e a posterior ocultação do cadáver.

Dessa forma, inexistindo erro material ou constrangimento ilegal, a pena definitiva deve ser integralmente mantida.

Ante o expost
o
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra
.

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.